Tribunal: TJES
Processo: 5012315-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012315-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FILLIPE LESSA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM AGRAVO INTERNO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (INFLIXIMABE). DOENÇA DE CROHN. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática (id 12404246) que julgou prejudicado, por perda superveniente de objeto, o Agravo de Instrumento. O recurso principal (Agravo de Instrumento) impugna a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE ao Agravado "enquanto perdurar a necessidade", para tratamento da Doença de Crohn.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, em razão da consumação da aplicação de dose do medicamento (10/07/2024) antes da interposição do recurso; e (ii) estabelecer se a alegação de descumprimento da Diretriz de Utilização (DUT 65.6) da ANS afasta a obrigação da operadora de fornecer o medicamento (INFLIXIMABE) prescrito pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática (id 12404246) extinguiu o Agravo de Instrumento ao entender que a prestação (3ª dose) se consumou em 10/07/2024.

A decisão liminar de origem, contudo, não se limitou à 3ª dose, mas estabeleceu uma obrigação de trato sucessivo ("enquanto perdurar a necessidade de aplicação do fármaco").

O relatório de utilização (id 12992244) apresentado pela própria Agravante demonstra o uso contínuo da medicação (INFLIXIMABE) em datas posteriores (12/08/2024, 24/09/2024, 19/11/2024, 15/01/2025 e 18/03/2025).

Reconhece-se a manutenção do interesse recursal (Agravo de Instrumento), afastando a perda do objeto.

As alegações de desconformidade com a Diretriz de Utilização - DUT 65.6, da ANS, para a Doença de Crohn, demandam melhores esclarecimentos, notadamente diante da natureza técnica.

A indicação do medicamento necessário compete, exclusivamente, ao médico prescritor, responsável por avaliar o estágio da doença (Doença de Crohn).

O uso contínuo do fármaco pelo Agravado, conforme demonstrado nos autos, denota a essencialidade da medicação, tornando temerária a supressão do tratamento em sede liminar.

O debate aprofundado sobre os critérios técnicos da DUT deve ocorrer no mérito da ação de origem, resolvendo-se a questão, se o caso, em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO provido, para reformar a decisão monocrática (id 12404246) e afastar a perda de objeto.

Recurso de Agravo de Instrumento de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação liminar de fornecimento de medicamento, quando estabelecida como obrigação de trato sucessivo ("enquanto perdurar a necessidade"), não tem o objeto exaurido pela aplicação das primeiras doses, mantendo-se o interesse recursal da operadora em impugnar a decisão.

Em sede de cognição sumária, a prescrição do médico assistente para tratamento de doença grave (Doença de Crohn) prevalece sobre a alegação de descumprimento de Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, visando evitar a temerária interrupção de tratamento contínuo e essencial ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Diretriz de Utilização - DUT 65.6, da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012315-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FILLIPE LESSA GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão monocrática (id 12404246) que julgou prejudicado, por perda superveniente do objeto, o Agravo de Instrumento manejado pela ora Agravante.

A pretensão recursal voltava-se contra a decisão liminar de 1ª instância que determinou o fornecimento do medicamento INFLIXIMABE ao Agravado, com destaque para a aplicação da terceira dose do medicamento, agendada para 10/07/2024.

Na decisão monocrática de id 12404246, restou reconhecida a perda de objeto do recurso, sob o fundamento de que o medicamento (a 3ª dose) já havia sido aplicado no paciente em 10/07/2024, portanto, mesmo antes da interposição do recurso (ocorrida em 22/08/2024).

Em seu Agravo Interno, a Unimed sustenta, em síntese, que o recurso não perdeu o objeto, pois a decisão liminar não se limitava à 3ª dose, mas sim a uma obrigação de trato sucessivo (contínua), que segue em pleno vigor.

Portanto, a
controvérsia central deste Agravo Interno é definir se o Agravo de Instrumento interposto pela Unimed, de fato, perdeu seu objeto.

Adianto que o agravo interno comporta provimento.

Conforme detalhado no relatório, a decisão monocrática (id 12404246) extinguiu o Agravo de Instrumento por entender que a prestação principal (a 3ª dose de 10/07/2024) já havia se consumado.

Contudo, acolho os argumentos da Agravante Unimed no sentido de que a decisão recorrida (a liminar de 1ª instância)
NÃO DELIMITOU
que a obrigação da Agravante fosse apenas de aplicar a 3ª (terceira) dose do medicamento solicitado pelo Agravado.

A decisão foi expressa ao determinar que o plano de saúde disponibilizasse o tratamento "
enquanto perdurar a necessidade de aplicação do fármaco
".

Trata-se, inequivocamente, de uma obrigação de trato sucessivo, ou seja, não satisfativa em um único ato.

A tanto, acresça-se que a própria Agravante traz à colação, a fim de evidenciar o caráter continuado da prestação, o relatório de utilização (visto na pág. 11 do id 12992244). O referido documento demonstra que o autor tem feito uso da medicação INFLIXIMABE em várias oportunidades (12/08/2024, 24/09/2024, 19/11/2024, 15/01/2025 e 18/03/2025), portanto, muito além daquela terceira dose incialmente vertida na decisão recorrida.

Assim, deve ser reconhecido que a pretensão recursal não perdera o seu objeto como vertido na decisão monocrática, termos nos quais o
agravo interno deve ser conhecido e provido
, ante a manutenção do interesse recursal (agravo de instrumento) da Agravante.

Superada esta questão, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento originário.

Contudo, quanto ao fundo de direito da pretensão recursal, qual seja, a obrigação de dar continuidade na cobertura e na aplicação do medicamento ao Agravado, o recurso não merece a mesma sorte.

Conforme restou consignado em minha manifestação inicial no presente recurso (ID 9669415), as alegações de desconformidade do caso do Autor-Agravado com a Diretriz de utilização - DUT 65.6, da ANS, que disciplina os requisitos para cobertura do medicamento em casos de Doença de CROHN, merecem ainda melhores esclarecimentos, notadamente diante de sua natureza técnica, a revelar inexistirem razões fáticas ou jurídicas que imponham dissentir da decisão recorrida neste momento.

Assim concluo pois não se pode descurar da ideia de que é de exclusiva responsabilidade do médico prescritor a indicação do medicamento necessário àquela doença determinada, segundo seu estágio de evolução, realidade que deve ser ponderada, com ainda mais rigor em caso de doença tão grave e nefasta como a Doença de Crohn.

Corrobora, ainda, a necessidade de continuidade da prestação do medicamento, o fato de que o Autor vem fazendo uso contínuo para além daquelas três doses iniciais, como destaca a própria Agravante, a denotar a essencialidade da medicação ao caso, pois seu médico assistente assim vem prescrevendo, a revelar temerária a medida extrema de supressão da medicação neste momento.

Assim, em atenção à razoabilidade e à segurança jurídica, entendo que o debate aprofundado sobre os critérios técnicos da DUT deve voltar-se ao mérito da ação de origem, resolvendo-se a questão, se for o caso, em eventuais perdas e danos, não havendo margem a se debater o fornecimento ou não do fármaco, que já ocorrera na prática e segue ocorrendo.

Logo, o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformar a decisão
a decisão monocrática de id 12404246, reconhecendo que o Agravo de Instrumento não perdeu seu objeto e, ato contínuo,
CONHE
CER
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão liminar proferida na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento.